Tribunal: TJMT
Processo: 0041616-24.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0041616-24.2015.811.0041
Recorrente: SOS RESGATE LTDA – EPP
Recorrido: RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 60450995) interposto por SOS RESGATE LTDA – EPP, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença, com a seguinte ementa (id. 51576494):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIO MÉDICO – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. (RAC n° 0041616-24.2015.8.11.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 15/07/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, conforme id. 57441973.
A recorrente alega violação aos arts. 1.022, II e 1.025 do CPC; eis que não restou analisada pelo acórdão as questões acerca da confissão judicial (nos termos do art. 389 do CPC), alusivas a isenção do pagamento dos valores confessadamente recebidos pelo recorrido (abril/14 a julho/14) aram analisa. Sustenta que o recorrido cobrou honorários médicos do período acima mencionado, mas que por ocasião de seu depoimento pessoal acabou confessando o recebimento correto por um período de 02 (dois) anos, ou seja, compreendido estes de julho/2012 a julho/2014.
Recurso tempestivo (id. 64354958). Isento de preparo ante a gratuidade de justiça (id. 70884976). Contrarrazões (id. 74804993) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art 1.022, II, e 1.025 do CPC
A partir da suposta ofensa aos art. 1.022, II e 1.025, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões levantas pelo recorrente, em especial no que atine a análise do art. 389 do CPC (que trata da confissão judicial, quando a parte admite a verdade de um fato contrário ao seu interesse).
No entanto, do exame do acórdão proferido constaram as seguintes razões ao decidir:
“(...) Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.
Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.
Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
A prova documental trazida pelo autor/apelado não foi impugnada quanto ao seu teor e forma, de modo que a assinatura que consta nos relatórios de id. 24922996 coincide com a que foi aposta nos contratos administrativos celebrados pela própria apelante junto ao Governo do Estado, trasladado no id. 24922999, comprovando a autonomia e legitimidade da Sra. Rosana Terezinha Moretti de Barros frente a empresa.
Quanto aos documentos fiscais, cuja prova era pretendida pela parte recorrente, fica evidente que não se mostra pertinente a sua produção, eis que não interfere na existência não do serviço prestado e do valor devido que fundamenta o pedido de cobrança.
Ademais, a ré/recorrente, não nega a contratação dos serviços prestados pelo autor/apelado, deixando, contudo, de comprovar o respectivo pagamento, de modo que, a prova do pagamento incube ao devedor e não ao credor, conforme disposição do Código Civil (artigos 319 e 320 CC)”. (grifei).
Afere-se que o acórdão verificou “todo o ocorrido na fase instrutória da demanda” (sic). Portanto, inclui-se ai o depoimento do autor/recorrido que, no entender da recorrente, confessa o recebimento dos valores cobrados a titulo honorários médicos.
Lado outro, em sua contraminuta, o recorrido afirma que não houve confissão em seu depoimento, pois não há nele qualquer afirmação de recebimento mês a mês, e sim a de que recebeu corretamente os pagamentos, por aproximadamente dois anos, mas que depois houve o calote.
Ademais, conclui o trecho acima extraído do acórdão, que o ônus de comprovar o pagamento seria do devedor.
Diante desse quadro, não há evidência de violação nos moldes em que aduzido nas razoes recursais, na medida em que o acórdão ponderou e decidiu a questão suficientemente e de maneira fundamentada, o que elide a alegação de que houve, no caso, quaisquer dos vícios do art. 1.022 e 1.025 do CPC; o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se reexamine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Assim, tem-se que a alegada violação aos art. 389 do CPC, atinente à verificação de confissão judicial, além de pouco importar à alteração do julgado (conforme entendimento/exegese do acórdão), demandaria a necessidade de se incutir em premissas fático-probatórias carreadas aos autos, o que encontra óbice ante a exegese da Súmula 07/STJ.
Portanto, resta vedado a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido decidida no acórdão recorrido e sobre a qual, embora opostos embargos de declaração, o órgão julgador não se pronunciou. 3. As instâncias ordinárias, examinando o contrato firmado entre as partes e as provas produzidas nos autos, concluíram que a requerida não se responsabilizara por eventuais danos morais e materiais sofridos pela autora, e que, ademais, teria cumprido com sua responsabilidade contratual a contento, não lhe podendo ser imputada qualquer falha na prestação de serviços. 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 28/05/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO. 1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...) 4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 23/10/2018, DJe 22/11/2018)” (grifei).
Não obstante o arrazoado da recorrente, tem-se que o acórdão entendeu que:
“(...) Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.
Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. (...).
Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
A prova documental trazida pelo autor/apelado não foi impugnada quanto ao seu teor e forma, (....)
Ademais, a ré/recorrente, não nega a contratação dos serviços prestados pelo autor/apelado, deixando, contudo, de comprovar o respectivo pagamento, de modo que, a prova do pagamento incube ao devedor e não ao credor, conforme disposição do Código Civil (artigos 319 e 320 CC)”. (grifei).
No entanto, a recorrente limitou seu recurso apenas à questão da suposta omissão quanto a existência de confissão quando do depoimento pessoal da recorrido/ deixando, contudo, de impugnar os demais fundamentos do acórdão.
Diante desse quadro, como os fundamentos acima (não atacados) são autônomos e suficientes para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso, também, por esse fundamento.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça